Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMBRIAGUEZ. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL DA MATERIALIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a liberdade sexual, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância. Contudo, para fundamentar o decreto condenatório, deve ser firme e coerente, além de corroborada pelos demais elementos de prova.
2. Se o conjunto probatório não se mostra sólido e convincente o suficiente para confirmar o estado de embriaguez da vítima, a ponto de impossibilitá-la de oferecer resistência ao agressor, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se, assim, a absolvição do acusado.
3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.